Tribunal: TJSP
Processo: 2086612-04.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no recebimento de denúncia supostamente inepta e na inobservância do rito procedimental previsto na Lei n°. 11.343/2006. Pleito objetivando a declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores à denúncia ou o trancamento da ação penal. Inviabilidade. Presentes, na denúncia,

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no recebimento de denúncia supostamente inepta e na inobservância do rito procedimental previsto na Lei n°. 11.343/2006. Pleito objetivando a declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores à denúncia ou o trancamento da ação penal. Inviabilidade. Presentes, na denúncia, indícios suficientes de materialidade dos delitos e de autoria dos fatos atribuídos ao paciente. Exordial lastreada em procedimento investigatório que reuniu elementos informativos concernentes às infrações a ele imputadas. Trancamento da ação penal que constitui medida excepcional, somente cabível quando o ajuizamento do feito se mostrar manifestamente indevido, o que não se verifica na hipótese. Inexistência de prejuízo à defesa em razão da adoção do procedimento comum. Inexistência de patente ilegalidade a ser sanada por intermédio da presente via heroica. Ordem denegada.